Tribunal: TJPA
Processo: 0808023-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808023-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO
.
SOMENTE É CABÍVEL A EXTENSÃO DE BENEFÍCIO PRETENDIDA EM RELAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, O QUE EFETIVAMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS NA MEDIDA EM QUE A DECISÃO QUE SE PRETENDE ESTENDER AO PACIENTE FOI PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR.

A ANÁLISE DA TESE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, CONCEDIDO AO CORRÉU DA AÇÃO PRINCIPAL,ENCONTRA ÓBICE NA AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PLEITO PERANTE JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

NÃO HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DE QUE AS SITUAÇÕES VENTILADAS (A DO PACIENTE E A DOS CORRÉUS) SÃO AS MESMAS, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO AS RAZÕES PELAS QUAIS MANTEVE A CUSTÓDIA DO PACIENTE, NÃO SE APLICANDO AO PRESENTE CASO O DISPOSTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM NÃO CONHECIDA

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
NÃO

conhecimento
do
writ
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA, 19 de junho de 2023
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
EVANILDO KAIATH ATAÍDE SARAIVA
, contra ato do
MM. Juízo da Comarca de Marapanim
, nos autos do
Processo nº 0800196-45.2021.8.14.0030
.

Em sua
petição inicial
, ID 14168378, alegam os impetrantes que o paciente teve cerceada sua liberdade de locomoção em 10/06/2021, sendo sua constrição mantida na decisão de pronúncia, proferida em 23/11/2022.

Afirmam que há mais três réus na ação penal, sendo que todos, com exceção do paciente, respondem ao processo em liberdade, condição mantida na sentença de pronúncia, apesar de o paciente apresentar as mesmas condições pessoais dos demais e ter realizado colaboração premiada.

Requereram a extensão da decisão que concedeu a liberdade ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP, mormente por não representar o paciente risco à ordem pública, havendo nos autos abaixo assinado pleiteando por sua liberdade, com a concessão liminar da ordem.

O feito foi inicialmente distribuído ao Des. Rômulo F. Nunes, que, observando a prevenção desta relatora determinou o encaminhamento do feito à redistribuição, sendo acolhida a prevenção em despacho de ID 14180575, sendo em seguida solicitadas informações à autoridade coatora, que as prestou em documento de ID 14203365/66.

Retornados os autos, foi denegado o pedido liminar, ID 14208090, sendo os autos remetidos à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo o representante do órgão se manifestado pelo não conhecimento do writ.

É o sucinto relatório.

VOTO

Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal,
não conheço
do presente recurso, isto para não incorrer em indesejada
supressão de instância
, tendo em vista que a extensão de benefício, como almejada, só cabe quando a decisão que concedeu a liberdade a corréu foi concedida pela Corte, e, no caso em apreço, esta foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, sendo, portanto, este o Juízo apto a analisar a possibilidade de extensão do benefício a corréu, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Assim, necessário que o pedido seja formulado perante o Juízo de primeiro grau que concedeu o benefício aos corréus, cabendo a este avaliar a possibilidade de extensão ao paciente, sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar, veja-se:

“Ab initio, observa-se que o presente mandamus não merece ser conhecido, visto que somente é cabível a extensão nele almejada quando a concessão do benefício é oriunda de decisão proferida por essa segunda instância, situação não verificada in casu, visto que a extensão que o paciente almeja, ou seja, a concessão da liberdade provisória, foi concedida pelo juízo a quo, fato que impossibilita a análise do pedido, sob pena de supressão de instância.

Assim, é necessário que o pleito de extensão de benefício seja deduzido perante o juízo de 1º grau, onde foi concedido o benefício aos corréus, preservandose, desse modo, a competência originária para o exame da questão, razão pela qual não merece ser conhecido o writ.”

Ademais, tem-se que, no caso de concurso de agentes, art. 580 do CPP, a decisão proferida em favor de um dos réus beneficia aos demais quando não fundada em caráter exclusivamente pessoal, e, no caso dos autos, as condições do paciente são distintas das dos corréus, tendo o magistrado singular informado que os corréus permaneceram em liberdade durante todo o processo, tendo igualmente comparecido a todos os atos processuais, situação fática diferente do paciente que responde preso ao processo.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. RESISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ JULGADAS POR "HABEAS CORPUS" IMPETRADO ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO À LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. 1. Já tendo sido julgado, em "Habeas Corpus" anterior, o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, sob as alegações de ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e presença de condições pessoais favoráveis, resta caracterizada a reiteração de pedido, impondo-se o não conhecimento do pleito, nestes pontos, nos termos da súmula nº. 53 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal. 2.
Não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos ao corréu quando as situações jurídicas dos agentes são distintas.
3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. (TJ-MG - HC: 10000221385750000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA- SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS- PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCENCIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS - INAPLICÁVEL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE- NÃO VIOLADO- EXCESSO DE PRAZO- INOCORRENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1- De acordo com a súmula 53 deste E. TJMG, tratando-se de mera reiteração de pedido anterior, já julgado, não se conhece de parte do pedido de habeas corpus. 2- Com fulcro no art. 580 do CPP, quando a identidade entre as situações fático-jurídico-processuais não restar comprovada, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos a algum corréu. 3- Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral. Ainda, audiência de instrução realizada, no aguardo do retorno de precatórias para o interrogatório do réu, estando à instrução, ao que tudo indica próxima do fim. 4- Análise de regime inicial de cumprimento de pena é impossível em sede de habeas corpus, devendo-se aguardar a fase de prolação de sentença. Não violação do princípio da proporcionalidade. (TJ-MG - HC: 10000210417341000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, a situação fática do paciente difere da dos demais réus e o pedido de extensão do benefício àqueles concedido não restou formulado perante o Douto Juízo de primeiro grau, o qual concedeu a liberdade aos corréus, não estando o feito, portanto, passível de conhecimento por esta Corte.

Portanto, verificando que o paciente não se encontra na mesma situação fática dos corréus, aos quais foi concedida a liberdade, e tendo a liberdade sido concedida àqueles pelo magistrado singular, a quem cabe, primeiramente, a análise acerca da possibilidade de extensão do benefício,
não conheço
da presente ordem, sob pena de incorrer em vedada
supressão de instância
.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora.

Belém, 19/06/2023